Tribunal: TJDFT
Processo: 0724051-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 435 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores por ausência de comprovação de infração legal ou dissolução irregular da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não aplicar a Súmula 435 do STJ para presumir dissolução irregular a partir de certidão de oficial de justiça; (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito já apreciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reabrir discussão de mérito (CPC, art. 1.022).
4. O acórdão embargado enfrentou a questão relativa à Súmula 435 do STJ e ao Tema 630 (REsp 1.371.128/RS), concluindo que a ausência da empresa no domicílio fiscal não autoriza automaticamente o redirecionamento da execução, sendo necessária apuração formal da responsabilidade do sócio nos termos do art. 135, III, do CTN.
5. A ausência de citação expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a decisão já contém fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.
6. Ainda que rejeitados, os pontos suscitados nos embargos consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A simples ausência da empresa executada em seu domicílio fiscal não autoriza automaticamente o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores.
2. A Súmula 435 do STJ deve ser interpretada em consonância com o art. 135, III, do CTN e com a tese firmada no Tema 630, que exigem apuração concreta de responsabilidade.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.